Tribunal: TJES
Processo: 5001321-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001321-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/04/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5001321-83.2023.8.08.0000

R

E

L

A

T Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonatan Willian Dias
tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da Vara única da Comarca de Boa Esperança.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, investigado pela prática de estelionatos de forma associada
.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME GIBERTONI ANSELMO:-

Temos dois habeas corpus a serem julgados hoje. Eu queria aproveitar por economia processual, sustentar os dois numa única fala.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA(PRESIDENTE):-

Fique à vontade, o tempo pode ser dobrado, inclusive. Espero que Vossa Excelência não perca o voo de volta para São Paulo.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME GIBERTONI ANSELMO:-

Não, não o perderei de forma alguma, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA(PRESIDENTE):-

Está com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME GIBERTONI ANSELMO:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, eminente relator, doutor William Silva, acolho a palavra que me é transmitida e o faço para saudar Vossa Excelência, pois temos conhecimento da superioridade da presidência de Vossa Excelência frente a esta colenda, Segunda Câmara de Direito Criminal.

Estendo meu cumprimento aos eminentes desembargadores que aqui compõem esta Segunda Câmara Criminal e este cumprimento é feito especialmente pela produção científica que Vossas Excelências produziram e ofereceram à sociedade brasileira nesta quadra da história do país. Saúdo o eminente representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Benedito Leonardo Senatore. Saiba Vossa Excelência, que atua numa instituição que está ajudando a passar o Brasil a limpo.

Como sabido, o Ministério Público tem transformado o nosso país, diante alguns excessos, mas como seres humanos, todos, todos nós, nos excedemos. Eu saúdo os eminentes serventuários da Justiça, os nobres colegas aqui presentes e o público em geral.

Senhor Presidente, este cumprimento é feito por um simples advogado que faz uma advocacia pequenininha, praticamente artesanal, nos poucos casos que atua, e que comparece lá de Taquaritinga, pacato Interior de São Paulo.

Trata-se de dois habeas corpus que procurarei demonstrar de forma sucinta, mas com elementos contundentes, que aos olhos da defesa, uma ou outra das ordens devem ser concedida. Mas, primeiramente eu gostaria de abrir aqui um prefácio e apenas reprisar uma informação que já é existente junto a esta colenda, Segunda Câmara de Direito Criminal, no sentido de que dois habeas corpus de dois outros corréus já foram julgados e as ordens restaram delegadas.

Todavia, esses dois habeas corpus discutiam enfaticamente a ausência dos requisitos ensejadores da custódia repressiva, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e a ausência de fundamentação trazida no corpo da decisão que convolou flagrante preventiva.

Esses foram dois habeas corpus utilizados, existentes no corpo dos dois habeas corpus já denegados por outros colegas, impetrantes e de outros corréus junto a esta Segunda Câmara de Direito Criminal.

Pois bem Excelências, o primeiro habeas corpus trazido por este modesto advogado que aqui vos fala trata-se de uma nulidade insanável e absoluta aos olhos da defesa ao menos no que atine a expedição do mandado de busca e apreensão em hospedagens coletivas.

Este é o primeiro HC trazido por este modesto advogado e o segundo HC discutirá em ponto seguinte, a nítida ofensa infraconstitucional à regra estampada no artigo 282 § 6º do Código de Processo Penal trazido pela nova redação. Procurarei de forma sucinta e breve explanar a nulidade que culmina na morte do processo e segundamente pela questão da infringência do artigo 282.

Pois bem Excelências, versam nos autos que entre os dias 28 e 30 de janeiro dois indivíduos teriam comparecido à loja Zema da cidade de Boa Esperança e lá tentaram levantar um crediário. Um dos indivíduos conseguiu levantar um crediário na cifra de R$6.000,00 (seis mil reais) de modo que acabou por adquirir um telefone na cifra de R$3.000,00 (três mil reais), posteriormente comprando outro de forma que ele exauriu-se o seu crediário. Já o outro rapaz que estava com ele compareceu na segunda ocasião, procurou fazer um crediário só que verificou que a sua linha de crédito havia sido negada e o gerente da loja de nome Luiz entendeu e foi verificar mais fundo uma suposta fraude.

E essa suposta fraude foi comunicada à polícia militar no dia 30 para o dia 31 e a polícia militar comunicou à autoridade policial sem que fizesse qualquer tipo de diligência prévia no sentido de apurar a veracidade das informações, a suposta fraude ou então ao menos a autoria, representou junto ao magistrado de Piso de Boa Esperança a fim de que fosse deferido um mandado de busca e apreensão em hospedagem coletiva no hotel.

Pois bem, esse pedido, ou seja, esta representação foi encaminhada ao
parquet
que por sua vez encampou a representação ofertada pela autoridade policial e chegando aos altos a conclusão do magistrado de Piso, repriso, enfatizo categoricamente, isto no dia 31, no dia 31, no mesmo dia o magistrado de Piso deferiu o mandado de busca e apreensão em hospedagem coletiva sem que fizesse a menção de andar a ser averiguado, de número de apartamento a ser averiguado, de nome de pessoas que estavam sendo investigados ou então características dessas pessoas que estavam sendo investigadas.

Isso tudo em afronta a regra estampada do artigo 243, inciso 1º do Código de Processo Penal que preconiza que o mandado de busca e apreensão assim como as lições basilares do direito, enfatiza categoricamente que o mandado de busca e apreensão deve ser determinado, não discriminado, deve ser direto, apontado para a pessoa na qual deve ser feita a busca pessoal, o imóvel onde deve ocorrer a busca, são todas essas questões que não restaram exaradas no corpo do mandado de busca e apreensão.

De forma que a defesa entende que o mandado de busca e apreensão é genérico, é vazio e não pode ser aceito junto à esfera jurídica. Então, primeiramente a defesa bate em cima dessa tecla, sabe-se muito bem que o parecer da nobre procuradoria foi no sentido de não conhecimento dessa questão, mas se ultrapassar dessa questão em análise de ofício, haja vista que o magistrado de piso não teria enfrentado essa questão, a defesa vem pontuar uma questão de suma importância.

O magistrado de piso, doutor Charles, intitulado autoridade coatora, no caso foi ele quem expediu o mandado de busca e apreensão e ele é o juiz de conhecimento. Entendemos que a coação é legal, que não há no caso aqui uma necessidade de superação, o processo por si já foi analisado por ele, o mandado de busca foi expedido por ele, e não haveria necessidade, isso a teor do que preconiza a regra 654 do Código de Processo Penal, de uma nova análise, de um novo enfrentamento pelo magistrado de piso.

Esta, portanto, é a primeira nulidade que a defesa bate às portas desta egrégia Segunda Câmara de Direito Criminal, a fim de que seja declarada, reconhecida e determinada recolhimento desse mandado, haja vista a sua ilicitude e as demais provas derivadas. Esta é a primeira tese que a defesa traz no primeiro lado dos habeas corpos.

Na sequência tendo em vista o mandado de busca e apreensão junto ao hotel onde estavam pessoas, naquela ocasião ocorreu a prisão de seis pessoas, o paciente mais um correu e estavam dentro de um dos quartos de hotel, outras quatro pessoas estavam saindo da caminhonete do local e foram paralisadas sem que houvesse qualquer tipo de suspeita, sem que houvesse qualquer tipo de razão fundada para tanto, e mais uma pessoa que estava no corredor do hotel. Todas as pessoas foram levadas junto à autoridade policial, que por sua vez optou por lavrar o alto de prisão em flagrante, tendo em vista o encontro de objetos ilícitos, e depois, dia seguinte, foi encaminhado o alto de prisão em flagrante ao magistrado singular, plantonista, que por sua vez convolou o flagrante em prisão preventiva.

Ocorre que como eu acabei por ventilar anteriormente a ofensa do artigo 282, § 6º, é que a defesa, por ocasião da audiência de custódia, manifestou expressamente com fundamento no artigo 282, § 2º do Código de Processo Penal, o pedido para que a prisão preventiva fosse revertida, fosse modificada por alternativas distintas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ocorrem, Excelências, que a ilustre autoridade coatora, ao convolar o flagrante em prisão preventiva, a despeito do que preconiza a regra do artigo 282, § 6º, não teceu uma palavra sequer a respeito da possibilidade ou não da aplicação de medidas cautelares distintas da prisão. Sabemos todos com muito mais proficiência que este modesto advogado, que a nova redação dada pelo artigo 282, § 6º, impõe que o magistrado de piso, ao optar pela repressiva, ele fundamente a não possibilidade, fundamente e justifique a não possibilidade da conversão, ou seja, da modificação da aplicação das alternativas distintas da prisão prevista no artigo 319. E isto não ocorreu no caso presente.

De modo que, entendemos que por ausência total de fundamentação e não enfrentamento da regra exarada no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, existe aí a nítida ofensa à lei infraconstitucional.

Esses são os dois fundamentos que a defesa nos traz. Entendemos também pela ausência dos requisitos da prisão cautelar estampadas no artigo 312 e pugnamos na forma e na ordem trazida para que seja concedida, ou uma ou outra.

Gostaria também de aderir todas as manifestações que foram feitas pelos eminentes desembargadores. Fica aqui a nossa nota de pesar da advocacia também ao eminente ministro.

Que Deus ilumine o julgamento de Vossas Excelências. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA(RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado Dr. Guilherme Gibertoni Anselmo que nos blinda com a sua sustentação, veio lá de São Paulo para sustentar nesse habeas corpus.

Eu estou devidamente pronto para o julgamento desse habeas corpus, entretanto, Vossa Excelência surge com a causa de pedir mais apurada e o julgamento deverá englobar várias causas de pedir e uma delas é a busca e apreensão domiciliar, que foi feita no local onde estavam eles, há necessidade ou não da cautelar, a questão da substituição por cautelar alternativa e exatamente por isso, doutor, Vossa Excelência não teria necessidade de voltar, talvez, só tomar conhecimento da decisão, porque já sustentou, mas eu prefiro refletir um pouco mais com relação à substituição e julgarei na próxima semana, peço o retorno dos autos.

Caso Vossa Excelência não queira voltar a esta Câmara, basta entrar em contato com a Senhora Secretária e tomar conhecimento na sessão seguinte que é na próxima quarta-feira e que será julgado.

Perfeito.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME GIBERTONI ANSELMO:-

Muito obrigado pela atenção de todos e desejo uma ótima tarde.

É a primeira vez que me faço presente junto a esta Segunda Câmara de Direito Criminal, mas saibam que é uma injeção de ânimo escutar e aprender com Vossas Excelências. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA(PRESIDENTE):-

Perfeitamente, doutor, tenha uma boa viagem..

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME GIBERTONI ANSELMO:-

Obrigado, Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 19/04/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara única da Comarca de Boa Esperança, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da
suposta ausência dos requisitos necessários
.

Registro, preliminarmente, o conhecimento da impetração a partir das considerações lançadas no decreto prisional, já que após a imposição da custódia não houve nova manifestação judicial.

No tocante ao mérito da impetração, entendo que
não há motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para

o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(

periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

jComo apontei já em sede de tutela de urgência, não vejo motivos para revogar a custódia decretada.

No que tange ao
fumus comissi delicti
,
há fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial,
dando conta do envolvimento do paciente na prática de diversos estelionatos em associação, os quais importaram a aquisição de bens mediante uso de documento de terceiros. Dentre o acervo apreendido, destacam-se
televisores, 14 aparelhos celular, 34 chips de aparelho celular, notebooks,

cartões bancários de diversas titularidades e cheques em branco
.

Não é demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é desnecessária
, porquanto na
via estreita do
habeas corpus “
não [se] admite incursão na seara fáticoprobatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA,

julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014). Portanto, a margem de
indícios
, tanto a
revogação da custódia
quanto o
trancamento da ação penal
figuram-se inviáveis.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Assinado eletronicamente por: WILLIAN SILVA - 21/03/2023 16:28:21
Num. 4519235 - Pág. 1
https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032116282117900000004399891

Número do documento: 23032116282117900000004399891

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade da prisão processual, sabe-se que a
garantia da ordem pública
, em virtude da
gravidade concreta da conduta
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. Os fatos apurados são extremamente graves, havendo o temor de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir. Pelo que consta dos autos, as investigações apontam a associação extremamente organizada, com vista à prática de estelionatos. Para além da divisão de tarefas, há informações de que os agentes se deslocaram de outras unidades da federação e obtiveram vantagem indevida com apoio estrutural, utilizando-se de um hotel como base para a prática dos delitos.
Frise-se, aliás, que as investigações mencionam
o paciente como o líder do grupo
, o que reforça a necessidade da custódia.

Por oportuno, trago à baila a lição do
Supremo Tribunal Federal
, para o qual, “
o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato

criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva
, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria.” (HC 106856, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001321-83.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO
PACIENTE: JHONATAN WILLIAN DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR: WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara única da Comarca de Boa Esperança, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da
suposta

ausência dos requisitos necessários
.

Registro, preliminarmente, o conhecimento da impetração a partir das considerações lançadas no decreto prisional, já que após a imposição da custódia não houve nova manifestação judicial.

No tocante ao mérito da impetração, entendo que
não há motivos que justifiquem a revogação da custódia.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
),
ambos efetivamente presentes.

Como apontei já em sede de
tutela de urgência
,
não vejo motivos para revogar a custódia decretada.

No que tange ao
fumus comissi delicti
,
há fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial,
dando conta do envolvimento do paciente na prática de diversos estelionatos em associação, os quais importaram a aquisição de bens mediante uso de documento de terceiros. Dentre o acervo apreendido, destacam-se
televisores, 14 aparelhos celular, 34 chips de aparelho celular, notebooks, cartões bancários de diversas titularidades e cheques em branco
.

Não é demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
, porquanto na
via estreita do
habeas corpus “
não [se] admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (STJ, HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014). Portanto, a margem de
indícios
, tanto a
revogação da custódia
quanto o
trancamento da ação penal
figuram-se inviáveis.

Quanto ao
periculum libertatis
, ou seja, a real necessidade da prisão processual, sabe-se que a
garantia da ordem pública
, em virtude da
gravidade

concreta

da

conduta
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Ao contrário do que se sustenta, os fatos
são

extremamente

graves
, havendo o temor de que,
em

liberdade,

o

paciente

volte

a

delinquir
.
Pelo que consta dos autos
, o paciente
, associado a outros 5 agentes,
recebia documentos originados da Praça da Sé, em São Paulo
- os quais eram remetidos por terceiro residente no estado do Rio de Janeiro -,
e realizava empréstimos e comprar via crediário, a fim de obter vantagem econômica indevida
. Extrai-se ainda, das investigações, que o remetente dos documentos ficaria com parte dos valores auferidos
.

Para além da
divisão de tarefas
e do

modus operandi
- os agentes se deslocaram de outras unidades da federação e se hospedagem em locais utilizados como base para a prática dos delitos -
as investigações mencionam
o paciente como o líder do grupo
, o que reforça a necessidade da custódia.

Ademais, em consulta junto ao
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo
, extrai-se a informação de que o paciente responde pela prática de delito da mesma espécie perante o juízo da Comarca de Taquaritinga/SP (
AP n° 1500266-35-2018.26.0619
)
,
situação que demonstra o risco da liberdade.

“I
nquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Ou seja, não se decretou a prisão preventiva apenas em razão da gravidade em abstrato do crime, mas pelas
circunstâncias fáticas e pessoais.

Ademais, trago à baila a lição do
Supremo Tribunal Federal
, para o qual “
o

mundo

não

pode

ser

colocado

entre

parênteses
. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar
não

é

consentâneo

com

o

próprio

instituto

da

prisão

preventiva
, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria.” (HC 106856, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Sem mais delongas, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.